Tribunal: TJBA
Processo: 0584628-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0584628-85.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE UILTON CARVALHO DA SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CABIMENTO, MESMO NA HIPÓTESE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Réu em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo Autor, sem, contudo, proceder à majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o § 11 do art. 85 do CPC. O embargante alega omissão no julgado quanto à fixação da verba honorária recursal, não obstante o desprovimento do recurso adverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios nos embargos de declaração, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que ausente apresentação de contrarrazões e não havendo manifestação expressa no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e amparado em hipótese de omissão relevante no acórdão embargado. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, a majoração de honorários advocatícios é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como no caso dos autos, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte vencedora. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação da verba honorária recursal independe do efetivo oferecimento de contrarrazões, bastando o desprovimento do recurso adverso e a existência de condenação em honorários desde a origem (STJ, AgInt no REsp 1908125/CE; AgInt nos EDcl no AREsp 1862168/DF). Verificada a omissão e presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários, observando-se os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, com base no valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Réu, ora embargante, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. Tese de julgamento: “1. É cabível a majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando desprovido o recurso interposto, ainda que não apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.” “2. A omissão no acórdão quanto à verba honorária enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO referente à Apelação n.º 0584628-85.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante, ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JOSÉ UILTON CARVALHO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01